Tribunal: TJBA
Processo: 8162942-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8162942-53.2022.8.05.0001 EMBARGANTE: PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A. ADVOGADO: JOAO VITOR SANTOS CUNHA - OAB BA61220-A, RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA - OAB BA18676-A, BERNARDO SILVA DE LIMA - OAB BA25458-A. EMBARGADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA ADVOGADO: LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA - OAB BA18928-A; REPRESENTAÇÃO EMBASA EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL ADVOGADO: REPRESENTAÇÃO CENTRAL UNIMED NACIONAL EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO EM CERTAME LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE SUPRIR OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO. 1. Embargos de declaração opostos pela Promédica - Proteção Médica a Empresas S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação cível e à remessa necessária, reconhecendo a legalidade da Resolução nº 739/2022, que inabilitou a embargante no Pregão Eletrônico nº 164/2022. 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição ou omissão no enfrentamento dos argumentos relativos: i) ao conceito de abrangência nacional, conforme exigido pelo Edital do Pregão Eletrônico nº 164/2022; ii) à interpretação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 3. Não há vícios de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, que apreciou de forma clara e fundamentada os argumentos relativos à inabilitação da embargante no certame licitatório. 4. O conceito de "abrangência nacional" foi interpretado de acordo com as exigências editalícias, no sentido de que a cobertura de urgência, emergência e acidentes deve ser efetivamente disponibilizada em todo o território nacional, o que não foi comprovado pela embargante. 5. A alegação de reembolso ou transporte não satisfaz o requisito de disponibilidade imediata de atendimento nos termos do edital. 6. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão, conforme jurisprudência consolidada. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.” EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8162942-53.2022.8.05.0001, sendo embargante PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A e embargados EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.